Tribunal: TJBA
Processo: 8035999-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035999-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SIRLENE DE SOUZA PIOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA, NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS ABUSIVOS. MATÉRIA QUE DEVERIA TER SIDO VEICULADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO REGULAR COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. MATÉRIA DE DEFESA LIMITADA AOS ASPECTOS CONSTRITIVOS. ART. 854 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como agravante SIRLENE DE SOUZA PIOS e como agravada DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.